Tribunal: STF
Processo: RE 92261
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
CIVIL. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO JULGADA NOS TERMOS
DO CONTRADITORIO FORMADO PELO PEDIDO E PELA CONTESTAÇÃO, COM
EXCLUSAO DE MATÉRIA INOVADORA ALEGADA POSTERIORMENTE A ESTA.
INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SEM ATENÇÃO AS REGRAS DA SÚMULA
291 E DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 30.11.80.